Tribunal: STF
Processo: RE 95886
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-23
Data de publicação: 1982-11-23

Ementa:
-CIVIL.
CLUBE SOCIAL. SOCIO. MUDANCA DE CATEGORIA. CLUBE PINHEIROS.
SE OS ESTATUTOS DO CLUBE DISPUNHAM QUE O SOCIO DE DETERMINADA
CATEGORIA PODERIA PASSAR A OUTRA, MAIS FAVORECIDA, DESDE QUE, ENTRE
OUTROS REQUISITOS, JA POSSUISSE 51 ANOS DE IDADE, E DE LHE SER
ASSEGURADO TAL DIREITO SE REUNIU TODAS AS CONDIÇÕES EXIGIDAS ANTES
QUE O REQUISITO IDADE FOSSE ALTERADO PARA 60 ANOS, POUCO IMPORTANDO
QUE TENHA REQUERIDO A VANTAGEM SOMENTE APÓS DITA ALTERAÇÃO.